Tribunal: TJMT
Processo: 1017354-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017354-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (EMBARGADO), P.L.E. PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.966.412/0001-83 (EMBARGANTE), DANIEL MARCELINO - CPF: 088.576.198-77 (ADVOGADO), FELIPE LUIS BARIANI BARRETO CARVALHO - CPF: 055.920.599-65 (ADVOGADO), NATALIA GONCALVES GARCIA - CPF: 357.831.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

P.L.E. PRODUTOS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRICO LTDA
opõe embargos de declaração
(ID nº 150754651), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 149176186, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade proveu o recurso para anular a decisão agravada fixando como definitivo a competência da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os autos.

Em suma, sustenta que houve omissão no v. acórdão quanto à tese de inovação recursal, no que diz respeito ao reconhecimento da relação de consumo, bem como omissa em relação aos fatos que evidenciam a inexistência da relação de consumo no caso em tela.

Aduz que o v. acórdão foi contraditório quando decidiu acerca da configuração ou não da embargada como destinatária final do produto e como vulneravelmente técnica em relação à embargante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando os vícios apontados.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 151794184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade proveu o recurso para anular a decisão agravada fixando como definitivo a competência da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, devendo ser aplicadas
ex offício
pelo magistrado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PREÇO DO PRODUTO OU SERVIÇO. INFRAÇÃO AO ART. 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. CONHECIMENTO EX OFFICIO
. 1. Verificar se os produtos expostos na loja possuíam preços e se existe comissão permanente para elaboração, revisão e atualização das normas infralegais no Estado de São Paulo esbarra em reexame do contexto fático-probatório da lide, vedado ao STJ, nos termos de sua Súmula 7. 2. Aplicou-se multa à recorrente com base em dispositivos legais, arts. 31, 56, I, e 57 do CDC, conforme se verifica do Auto de Infração em anexo (fl. 22, e-STJ). 3.
As normas e princípios do CDC são de ordem pública e interesse social, devendo ser aplicados imperativamente, inclusive pelo juiz, por serem de conhecimento ex officio
. 4. O preço representa elemento informativo essencial sem o qual se usurpa do consumidor o mais básico dos seus direitos econômicos - a livre escolha no mercado. Onde falta preço correto, claro, preciso, ostensivo e em moeda nacional, inexiste a rigor liberdade plena na relação de consumo, pois inviabilizada a comparação com produtos e serviços similares. É grave atentado simultâneo a duas ordens jurídicas: ao Direito do Consumidor e ao Direito da Concorrência. 5. Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. 6. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1419557 SP 2013/0261905-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016) destaquei

Nesse contexto, incabível a tese de que houve inovação recursal ao decidir pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e via de consequência pela teoria finalista mitigada que caracteriza como consumidora a pessoa jurídica que adquire produto ou serviço, caso haja vulnerabilidade técnica, que é o caso dos autos.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravada, em sua contraminuta, alega inovação recursal consistente na alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Pois bem.

Inicialmente, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA - NÃO CONHECIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. I- Alegações que não foram objeto da decisão agravada, não podem ser analisadas por este juízo per saltum, sob pena de supressão de instância. II- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial. III - A constituição de nova empresa após o ajuizamento da ação executiva, funcionando no mesmo local da antiga, juntamente com a similitude entre os objetos sociais de ambas e a confusão entre os sócios da empresa primitiva e da nova (pertencentes a mesma família e domiciliados no mesmo endereço), presentes fortes indícios de sucessão patrimonial, sendo autorizada a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014043-78.2019.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, DJE 12/03/2020) (g.n.).

Por conseguinte, é cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“4. Regularidade formal. O agravo de instrumento deve ser interposto por petição, acompanhada das razões do inconformismo e pedido de nova decisão, bem como acompanhado das peças obrigatórias e das facultativas, estas a cargo do agravante (CPC 1017). [...]

Requisitos da petição. O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 2016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, páginas 2247 e 2248) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão.

Sobre o princípio da dialeticidade, o seguinte julgado do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DO RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida é fator que inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 182/STJ. [...]

3. A aplicação do entendimento sedimentado pela Súmula 182/STJ está pautado na certeza de que qualquer recurso intentado em processo judicial deve impugnar especificamente os motivos essenciais da decisão recorrida. Esta conclusão é lógica, inafastável e decorre do sistema processual vigente, inclusive penal, em que o respeito ao princípio da dialeticidade recursal constitui pressuposto intangível. O dever de observar a orientação do referido verbete sumular nos processos criminais não reproduz analogia prejudicial ao réu, mas parâmetro eficaz de admissibilidade da irresignação recursal. [...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”(STJ, 5ª TURMA, EDcl no AgRg no AREsp nº 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) (g.n.).

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMOÇAO DE ESCRITORIO LTDA ajuizou Ação Ordinária nº 1049833-63.2020.8.11.0041 em face de PLE PRODUTOS ELETROELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, alegando que é pessoa jurídica de direito privado que atua há mais de vinte anos no mercado, principalmente na comercialização, locação e assistência técnica de copiadoras e impressoras.

Sustentou que em junho de 2015 as partes iniciaram tratativas, objetivando o desenvolvimento de lousas interativas 72 polegadas, com a tecnologia INFRA e possibilidade de 2 toques simultâneos.

Disse que após algumas conversas, sobreveio, em outubro/2015 nova proposta elaborada pela requerida para fabricação de 500 kits de placas de cabos para lousa digital, no valor de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais).

Alegou que em novembro/2015 iniciaram-se vários pedidos à requerida, via do qual esta intermediava junto ao fornecedor, e para todos esses pedidos a autora realizava um adiantamento de 30% para a requerida, que faturava e cobrava os 70% restante para realizar a entrega dos produtos, em total contrariedade à proposta por ela apresentada, já que a entrega dos produtos não estava condicionada ao pagamento total restante, já que as condições de pagamento contidas na mencionada proposta era em dias de data líquida.

Narrou que, inclusive, as trocas de e-mails havia entre as partes, a própria requerida afirma que o prazo de entrega será de até cem dias corridos, a partir do pagamento do valor da entrada.

Relatou que, porém, tal prazo nunca foi cumprido pela requerida.

Afirmou que diante do comportamento da requerida, os produtos não foram por ela entregues, o que motivou a requerente a suspender os pagamentos, ante o flagrante inadimplemento da requerida.

Expôs que a tabela que acompanha a petição inicial, assim como os comprovantes de depósitos, demonstram os adiantamentos realizados pela requerida à requerida e que são objeto de restituição, perfazendo a quantia de R$ 542.264,22.

Ao final, requereu a procedência da ação para o fim de declarar a rescisão do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 542.264,22 (duzentos e quarenta e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Citada a requerida apresentou contestação no ID nº 49086010.

Impugnação à contestação de ID nº 55409097.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora requereu seja designada audiência de instrução e julgamento (ID nº 83010074), enquanto a requerida apresentou a exceção de incompetência territorial, pugnando pela remessa dos autos ao foro eleito da Comarca de Campinas/SP, além de requerer a produção de prova testemunhal e documental (ID nº 83725275).

Ao analisar o feito, o magistrado a quo Dr. Yale Sabo Mendes, declinou da competência, para processamento e julgamento da ação, conforme relatado.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo pela parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a agravante é empresa que opera no ramo de comercialização, locação e assistência técnica de copiadoras e impressoras, sendo que contratou a prestação de serviços de consultoria da agravada para o desenvolvimento de Hardowares e Firmwares, consistente em uma lousa interativa touch em tecnologia infra, conforme cláusula primeira do contrato de ID nº 49086011. Vejamos:

Com efeito, o art. 2º do CDC estabelece que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

No âmbito do c. STJ, tem prevalecido a teoria finalista mitigada, que admite a caracterização da pessoa jurídica como consumidora quando verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)– AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados - software para gerenciamento de suas atividades empresarias - lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa. 2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a existência de abusividade tida como inserta em cláusula contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 465.974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018) destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016) destaquei

Desse modo, ainda que os produtos e serviços adquiridos por pessoa jurídica se destinem a consumo intermediário, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica do destinatário final dos produtos e serviços.

In casu, conquanto a agravante não seja efetivamente destinatária final do serviço oferecido pela agravada, há vulnerabilidade técnica em face da ora recorrente, que detém conhecimento específico acerca do produto e serviço que adquiriu.

Aplica-se, pois, o Código de Defesa do Consumidor e, nos casos em que a relação jurídica firmada entre as partes se afigura como de consumo, mostra-se abusiva a cláusula de eleição de foro estipulada no negócio jurídico, haja vista o prejuízo ao exercício de direito de defesa e o acesso à justiça.

Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor é princípio inserto no artigo 6º, VIII do CDC e sua efetividade passa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Essa regra de competência busca consolidar a proteção do consumidor e atenuar a diferença entre o poder econômico do fornecedor e a parte, em tese, hipossuficiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. De acordo com a teoria finalista mitigada ou abrandada, sedimentada na jurisprudência pátria, caracteriza-se como consumidora a pessoa jurídica que adquire produto ou serviço, caso haja vulnerabilidade técnica. Nos casos em que a relação jurídica firmada entre as partes se afigura como de consumo e a ação é proposta em desfavor do consumidor, mostra-se abusiva a cláusula de eleição de foro estipulada no negócio jurídico, porquanto há nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa e o acesso à Justiça. Considerando o microssistema consumerista, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor para as demandas em que figure como réu, podendo o juiz declinar de ofício a competência (art. 63, § 3º, CPC).”

(TJ-DF 07208772120188070000 DF 0720877-21.2018.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 27/11/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. FERRAMENTA ADMINISTRATIVA DE USO INTERNO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PRÓPRIAS. CONSUMO FINAL CARACTERIZADO. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DE ÍNDOLE ABSOLUTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0008389-89.2019.8.16.0000 - Araucária - Rel.: Juiz Alexandre Gomes Gonçalves - J. 26.11.2019) destaquei

Ademais, tem-se dos autos que a prestação de serviços destinou-se a consultoria para o desenvolvimento de hardware e firmwares para construção de lousas interativas touch com tecnologia infra, limitando-se ao uso privado do produto/serviço.

Tanto é verdade que se assim não fosse, teria a autora/agravante também em seu pedido inicial, pleiteado pelo ressarcimento pelo custo que deixou de faturar com o produto, motivo pelo qual não há se falar em revenda ou de transformação por meio de beneficiamento ou montagem.

Assim, considerando a relação de consumo existente no caso dos autos, de se reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro, de modo a prejudicar o direito de defesa e o acesso ao Judiciário por parte da autora, ora agravante, devendo o feito ser processado e julgado na Comarca de Cuiabá/MT.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para manter a liminar recursal, e cassar a decisão agravada fixando como definitivo a competência da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os autos.

É como voto.”-
(ID nº 149176186)

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023